Tribunal: TJSP
Processo: 2220035-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2220035-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em
que é paciente DIEGO RODRIGUES e Impetrante JOAO FRANCISCO
SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220035-65.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n. 2220035-65.2020.8.26.0000
Comarca de Ribeirão Preto - 2a Vara Criminal
Processo n. 1500756-96.2020.826.0530 (399/2020)
Impetrante: João Francisco Soares
Paciente: Diego Rodrigues

Voto n. 39874
Vistos.
Habeas Corpus impetrado por João Francisco Soares, em
benefício de Diego Rodrigues, com pedido de liminar, objetivando a
revogação da prisão preventiva, porquanto ausentes os pressupostos
autorizadores da segregação cautelar.
Alega que a decisão de primeiro grau carece de
fundamentação idônea.
Alternativamente, postula o relaxamento da prisão por
excesso de prazo na formação da culpa, pois preso desde o flagrante, aos
27.03.2020, sem que a instrução processual tenha se encerrado. Aduz que
a demora é injustificável e violadora da razoável duração do processo.
Subsidiariamente, requer a substituição da prisão por
medida cautelar subjetiva diversa.
A liminar foi indeferida (fls. 245/246).
Prestadas as informações (fls. 249/250), a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 290/293).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220035-65.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Conforme consta, Diego Rodrigues foi preso em flagrante no
dia 27.3.2020 e denunciado como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-
A, inciso I, do Código Penal.
Segundo apurado, em tese, agindo em comparsaria com
dois indivíduos não identificados e mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, subtraíram, para proveito comum, carga de
caminhão (71 peças de carne) pertencente ao “Frigorífico JBS”, além do
telefone celular de Paulo Henrique Batista, motorista e empregado da
empresa.
No âmbito de apresentação do flagrante, entendendo
presentes os requisitos necessários para a custódia e insuficientes as
cautelares subjetivas diversas, o Magistrado acolheu o pleito ministerial,
convertendo a prisão em preventiva.
Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta
escrita.
Realizada audiência de instrução no dia 04.5.2020, foram
ouvidas testemunhas e interrogado o acusado, ora paciente.
Para a inquirição das vítimas, fez-se necessária a expedição
de cartas precatórias, cujos atos estão pendentes de realização,
possivelmente pelo sistema informatizado.
Pois bem. A persecução penal é válida, calcada em
elementos informadores sobre a materialidade e indícios de autoria, cujos
desdobramentos terão lugar na fase de cognição própria, porquanto de
inviável apreciação pela via estreita do mandamus.
Se é correto que a gravidade do delito em abstrato, por si
só, não basta para a decretação da prisão provisória, também é verdadeiro
que certas condutas podem provocar grande repercussão, estremecendo a
própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida para a preservação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220035-65.2020.8.26.0000 -Voto no
4
do prestígio e segurança da atividade jurisdicional.
E isto, sem dúvida, é o que se constata no tocante à
imputação feita ao paciente, não obstante as suscitadas notas de
primariedade e residência fixa.
Nessa direção aponta a jurisprudência:
“No conceito de ordem pública, não se visa apenas prevenir a
reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e
a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime
e de sua repercussão” (Min. Carlos Madeira, RTJ 124/033).
No caso, a gravidade em concreto da conduta, consideradas
as circunstâncias em que praticado o suposto delito (modus operandi),
revela ser o paciente portador de periculosidade social, fazendo-se
necessária a prisão cautelar para garantia da ordem pública potencialmente
ofendida.
Frise-se que não se trata da gravidade abstrata do delito,
nos termos em que tipificado no Código Penal, mas da conduta atribuída ao
ora paciente que, agindo em comparsaria, com emprego de arma de fogo,
atacou as vítimas com objetivo meramente patrimonial, evidentemente,
avaliação que se faz nesta fase inicial da persecução.
Crimes dessa natureza são atualmente problema crônico de
segurança pública. Trazem desassossego social e são fatores de
desagregação, na medida em que colocam o cidadão cada vez mais isolado
em seus nichos de convivência, trancado. Desse modo, ao Poder Público
cabe adotar medidas enérgicas para o enfrentamento do grave problema.
Nesse ponto, diante da nova sistemática, cabe salientar que,
atento à gravidade do crime e as circunstâncias do fato, nos termos do
artigo 282, inciso II, e § 6o, do Código de Processo Penal, revela-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220035-65.2020.8.26.0000 -Voto no
5
incabível a substituição da segregação provisória por qualquer das medidas
cautelares diversas da prisão, pois se mostram ineficazes ou inadequadas
ao presente caso, fazendo-se necessária a custódia para garantia da ordem
pública.
Vale asseverar, ainda, não se vislumbrar na providência
qualquer ofensa ao princípio constitucional da presunção da não
culpabilidade, pois este é relativo ao Direito Penal, estabelecendo que a
respectiva sanção somente pode ser aplicada após o trânsito em julgado da
sentença condenatória. Não alcança os institutos de Direito Processual,
como as prisões provisórias, expressamente autorizadas pela Constituição
Federal.
Ademais, o paciente é portador de maus antecedentes e
também é reincidente em crime doloso, circunstâncias indicadoras de
potencial reiteração delitiva, fundamento apto a justificar a manutenção da
custódia processual a fim de garantir-se a ordem pública.
Na mesma senda, não há falar em excesso de prazo.
O feito segue, em resumo, trâmite regular, considerada a
razoabilidade de nossa realidade estrutural e processual. As alterações
promovidas na legislação processual penal, a despeito de buscarem uma
maior celeridade na tramitação dos processos por adotarem a audiência una
e, quando possível, julgamento imediato, de certo modo acabaram por
demandar maior lapso temporal, pelo menos na sua fase inicial, em razão
da necessidade de apresentação da defesa preliminar.
Não podemos esquecer que o Magistrado tem o controle da
situação e, se o caso, adotará medidas para que não haja desvirtuamento
do feito. Cumpre observar que atuamos não só sob o aspecto da
razoabilidade, mas também sob o aspecto da possibilidade, isto é, do que
há de concreto e palpável para a efetivação da prestação jurisdicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220035-65.2020.8.26.0000 -Voto no
6
O ideal deve ser sempre buscado, no entanto, sem nos
esquecermos daquilo que é possível de se concretizar nos limites da nossa
estrutura, do nosso sistema.
In casu, verifica-se que se fez necessária a expedição de
cartas precatórias, circunstâncias que demandam maior elasticidade no
procedimento.
Em suma, nada autoriza afirmar que o Juízo esteja, de
qualquer forma, atrasando a prestação jurisdicional ou dificultando a ação
das partes no cumprimento de seus misteres.
Quanto ao alegado vício de fundamentação, não assiste
razão ao impetrante, pois a decisão guerreada reveste-se de elementos que
lhe conferem validade, porquanto se apoia nos requisitos do artigo 312 do
Código de Processo Penal.
Por fim, a impetração faz incursão pelo contexto probatório,
exercício impróprio nesta esfera constitucional específica e restrita, de forma
que a apreciação destes pontos deverá ser relegada para momento próprio.
Em face do exposto, denega-se a ordem.

Augusto de Siqueira
relator